Tribunal: CARF
Processo: 13847.720529/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13847.720529/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.043 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
DARLI PAULO FORNAZIERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 04-45.596,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) DRJ/CGE (e-fls. 40/42) que manteve integralmente a notificação de lançamento
(e-fls. 36/40) referente ao exercício 2015.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13847.720529/2017-90
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13847.720529/2017-90

O autuado foi cientificado do lançamento em 18/10/2017 (f. 13) e apresentou a
impugnação em 16/11/2017 (f. 02-03), alegando que não concorda com as glosas,
apresentando recibos e/ou notas fiscais que contém os requisitos legais, comprovação
do efetivo pagamento e comprovante emitido pelo plano de saúde, com discriminação
dos beneficiários.
Conforme consulta ao e-Dossiê no 10100.000221/0416-22, em 08/08/2016 foi
lavrado o Termo de Intimação - Malha Fiscal IRPF (f. 44-46), onde o contribuinte foi
intimado a comprovar o efetivo pagamento do(s) recibo(s) ali listados, juntando cópia
de cheques, transferências e extrato bancários coincidentes em datas e valores que
registrem tais operações, bem como a apresentar as respectivas prescrições médicas
para os tratamentos de fisioterapia do titular e/ou dependentes e os recibos originais. O
contribuinte recebeu a intimação em 11/08/2016 (f. 43), e afirmou que pagou as
despesas em moeda corrente ou repassando cheques de terceiros, pois fazia serviços
extras como motorista, cobrador, etc. e intermediando venda de alguns veículos. Na
época encontrava-se endividado e teve ajuda de seus filhos para os tratamentos.
Limitou-se a trazer em 06/09/2016 os recibos originais dos profissionais e alguns
orçamentos de dentistas e planilhas de tratamento fisioterápico.
Os documentos e alegações do contribuinte não foram acatados na Malha
Fiscal, pois ele limitou-se a afirmar que pagou as despesas em dinheiro, e parte com a
ajuda de seus filhos, e que, para os pagamentos efetuados em cheques, não tinha como
vinculá-los às despesas médicas em tela. Além disso, os recibos não identificavam o
paciente e/ou emitente de forma clara e inequívoca. Os orçamentos não traziam a
identificação clara e inequívoca dos pacientes e/ou profissionais emitentes e não
traziam assinatura do profissional, e quando traziam, as mesmas não coincidiam com
as assinaturas dos recibos.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Conforme relatado acima, os documentos e esclarecimentos ofertados pelo
contribuinte em atendimento a Termo de Intimação Fiscal não foram suficientes para
sua aceitação.
Em sua impugnação ele limitou-se a repetir os mesmos argumentos, nada
trazendo em reforço às suas alegações.
Conforme se pode concluir da notificação de lançamento (f. 35-40), ele
informou deduções correspondentes a mais de 43% dos seus rendimentos brutos
auferidos no ano-calendário.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos serviços médicos
prestados e dos correspondentes pagamentos, mormente quando exageradas em
relação aos rendimentos declarados. Nestes casos, a apresentação tão somente de
recibos e declarações firmadas pelos profissionais é insuficiente para comprovar o
direito à dedução pleiteada (Acórdão CARF 2a Seção - 1a Turma Especial no 28801-
01.477, em 12/04/2011; Acórdão CARF 2a Seção - 1a Turma da 2a Câmara no 2201-
01.033, em 17/03/2011; Acórdão CARF 2a Seção - 1a Turma da 2a Câmara no 2201-
00.936, em 02/12/2010).
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13847.720529/2017-90

No caso, cabia ao contribuinte ter trazido cópia de cheques, de extratos
bancários, transferências bancárias, etc., em tudo consistentes com os recibos
apresentados, exibindo movimentações coincidentes em valores e em datas pouco dias
subsequentes aos exibidos naqueles documentos.
Os poucos extratos bancários juntados aos autos (f. 20-30) também não
comprovam débitos, saques ou cheques compensados em valores e datas compatíveis
com as alegadas despesas.
Os alegados rendimentos de prestação de serviços eventuais (motorista,
cobrador, corretor, etc.) não podem ser aceitos, pois o contribuinte não ofereceu à
tributação no ajuste anual, quaisquer rendimentos de prestação de serviços como
autônomo.
Pelas razões expostas e considerando tudo mais que consta dos autos, voto no
sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo inalterado o lançamento.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 49/52), o recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 34.748,96.
Mérito
O recorrente alega, em síntese, que o fisco não se desincumbiu de comprovar que
os recibos e/ou notas fiscais apresentados eram falsos, ou que os serviços em questão não foram
efetivamente realizados pelo contribuinte: a glosa deu-se unicamente porque tais serviços foram
pagos em dinheiro, e não por cheques ou transferência bancária, ou por saques em valores
coincidentes. Assevera que deve prevalecer a boa-fé do recorrente, quando se tem na legislação
aplicável, artigo 80, inciso III, do RIR, onde não há I exigência de apresentação de cheques, etc,
por meio dos quais tenha sido efetuado pagamento relativo as despesas médicas, limitando-se o
inciso III de tal dispositivo, exigir a especificação dos serviços em documentos contendo nome,
endereço, CPF ou CNPJ do profissional ou clínica que tenha prestado os serviços.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13847.720529/2017-90

De início, convém reproduzir trechos da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, constante da respectiva autuação (e-fls. 38):
Regularmente intimado através do Termo de Intimação - Malha Fiscal IRPF
lavrado em 08/08/2016 (comp1ementação) a comprovar o efetivo pagamento (cópias
de cheques, ordens de pagamentos, transferências e extratos bancários coincidentes em
datas e valores) dos valores declarados a titulo de despesas médicas e que abaixo
discriminamos, se limitou o contribuinte em informar, em síntese, que a maior parte se
deu em moeda corrente, que grande parte dos pagamentos foi suportada por seus
filhos, e que. Para os pagamentos efetuados em cheques, não tinha como vincular tais
cheques as despesas médicas em tela.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de recibos
apresentados à Fiscalização.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13847.720529/2017-90

Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13847.720529/2017-90

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, na verdade é
necessária e imprescindível a exigência, por parte da autoridade lançadora, da comprovação de
pagamento das despesas médicas.
Constam do dossiê no 10100.000221/0416-22, vinculado a este processo, recibos
(e-fls. 16/29) e nestes autos constam extratos bancários (e-fls. 20/30) e orçamentos (e-fls. 14/19),
com os quais o interessado tenciona fazer prova da prestação dos serviços médicos.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que os recibos, extratos e
orçamentos apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a
efetividade da prestação de serviços.
Ressalto que o interessado não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àqueles profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
entre outros possíveis.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.043 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13847.720529/2017-90

Acrescentamos, ainda, que a legislação anteriormente citada é bastante clara
quando informa que as deduções restringem-se a pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento ou de seus dependentes e, no caso em tela, constou do relatório
da autoridade lançadora a informação do recorrente de que “grande parte dos pagamentos foi
suportado por seus filhos”, fato este que também inviabiliza o acatamento das deduções sob
questão.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente da descrição
dos fatos e enquadramento legal, considero que o recorrente não logrou êxito em comprovar a
efetividade da prestação dos serviços médicos e, neste caso, mantenho as glosas sobre as
respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital